Tribunal: TJSP
Processo: 0000076-12.2015.8.26.0515
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Apelação. Lesões corporais de natureza leve e grave e dano qualificado. Réu que agrediu funcionários de um hospital e, na sequência, danificou uma porta de vidro do local. Autoria e materialidade comprovadas. Suficiência do acervo documental, pericial e oral. Condenação mantida. Pena já fixada no mínimo legal. Recurso improvido.